Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 31/2022 DA SEEDF. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PESO. VALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Conforme as regras editalícias, o peso das questões anuladas seria redistribuído para as demais, sem alteração na nota mínima de cada grupo de conhecimento. A nota atribuída ao apelante está correta, nada havendo a alterar.
3. Apelação conhecida e desprovida.